Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-21.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados - Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Embargos rejeitados.